Tribunal: TJBA
Processo: 8054752-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054752-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER AGRAVADO: ZENILDE DANTAS DE CARVALHO Advogado(s):JESSICA DA CUNHA CAVALCANTI ANDRADE, FRANCISCO WILLIAM FREIRE MOURA, GRAZIELLE DA CRUZ FERREIRA CAVALCANTI, VICTOR MATHEUS SANTOS VALVERDE ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REJEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO EM CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. BENEFICIÁRIA DO BPC/LOAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E DA ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de empréstimo cumulada com indenização por danos morais e materiais, deferiu tutela provisória de urgência para suspender os descontos relativos a contrato de empréstimo pessoal, determinar a abstenção de negativação e fixar multa diária. A agravante sustenta, preliminarmente, irregularidade da representação processual, e, no mérito, a regularidade da contratação e a ausência dos requisitos para concessão da tutela. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) preliminarmente, saber se há irregularidade na representação processual da parte autora; (ii) no mérito, saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que suspendeu descontos, proibiu negativação e fixou multa cominatória. III. Razões de decidir 3. A preliminar de irregularidade da representação processual deve ser rejeitada, pois a Medida Provisória nº 2.200-2/2001 admite a validade de assinaturas eletrônicas não vinculadas ao ICP-Brasil, havendo múltiplos elementos de autenticação que conferem segurança ao ato. 4. A probabilidade do direito está demonstrada pela narrativa consistente de vício de consentimento, associada à vulnerabilidade da consumidora e à adoção de providências imediatas após tomar ciência da contratação. 5. O perigo de dano é evidente, dado que os descontos incidem sobre verba alimentar de beneficiária do BPC/LOAS, comprometendo o mínimo existencial. 6. O alegado risco de dano inverso à agravante não se sustenta, pois a suspensão é medida reversível e o eventual prejuízo é meramente patrimonial. 7. A multa cominatória fixada é proporcional e adequada à efetividade da ordem judicial. 8. A abstenção de negativação protege direitos da personalidade enquanto pendente discussão sobre a existência e validade do débito. 9. A inversão do ônus da prova está alinhada ao art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança das alegações. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A assinatura eletrônica não vinculada ao ICP-Brasil é válida quando acompanhada de outros elementos de autenticação idôneos (MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º). 2. Em contratos firmados por consumidores vulneráveis, especialmente beneficiários de verbas alimentares, a demonstração inicial de possível vício de consentimento e a ameaça ao mínimo existencial autorizam a manutenção da tutela de urgência para suspender descontos e impedir negativação. 3. A suspensão de descontos em empréstimo é medida reversível e não configura risco de dano grave à instituição financeira.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 931, 937, I-IX, 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, VIII, 84, §§ 3º-5º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; Lei nº 14.181/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8054752-91.2025.8.05.0000, sendo Agravante Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos e Agravada Zenilde Dantas de Carvalho, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator